Tribunal: TJMT
Processo: 1039426-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039426-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO GUIA DO PRADO - CPF: 393.588.791-49 (RECORRENTE), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS. ACRÉSCIMO DO TERÇO CON
STITUCIONAL. ATIVIDADE NA FUNÇÃO DE DIRETOR. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES FORA DE SALA DE AULA. DIREITO A APENAS 30 DIAS DE FÉRIAS. IRDR TJMT - TEMA 04. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Férias de professores.
O professor da educação básica do Estado de Mato
Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente se efetivo ou temporário, tem direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3 sobre todo este período (art. 54, 55 e 56 da LCE 50/1998). Nesse sentido o IRDR do TJMT 1002789-40.2021.
811.0000 (Tema 4). (TJ-MT 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023; TJMT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA
MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023 e TJMT 1003141-89.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2
024). Contudo, exercendo a função de diretor, cujas atividades ocorrem fora de sala de aula, o servidor faz jus tão somente a 30 dias de férias.
Importa mencionar que embora a parte reclamante tenha alegado que não exerceu a função de diretor, as fichas funcionais apresentadas com a inicial demonstram
o contrário (ID 276090380, 276090381, 276090382, 276090383
/PJe2)
, sendo certo que no ano 2023 não consta a informação de que a parte reclamante exerceu a função de diretor,
porém
, refe
rente a este ano,
restou comprovado o pagamento da verba postulada.

2. Recurso conhecido e
não provido
.

3.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em10%sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão,
nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1039426-79.2024.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
FRANCISCO GUIA DO PRADO

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FRANCISCO GUIA DO PRADO
ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) prestou serviços ao Estado de Mato Grosso
no período
de 2019
a
2023 mediante sucessivos contratos temporários; b) não recebeu os valores devidos a título de férias acrescidas do terç
o constitucional durante todo o período laborado; e c) o valor total devido, conforme apurado, é de R$ 74.898,87. Requereu que: a) o Estado fosse condenado ao pagamento do valor correspondente às férias e ao terço constitucional; b) fossem requisitadas as
fichas financeiras, folhas de ponto e demais documentos comprobatórios do vínculo; e c) houvesse condenação em honorários advocatícios.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"PROJETO DE SENTENÇA
Vistos, etc.
Relatório dispensado (artigo
38, da Lei n.o 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei n.o 12.153/2009). Trata-se de ação de cobrança proposta FRANCISCO GUIA DO PRADO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, pretendendo o pagamento das férias mais o 1/3 constitucional. Citado, o reclamado apresen
tou contestação com proposta de acordo no ID. 167109293, contudo, a parte autora recusou a proposta no ID. 170917220. Fundamento e Decido. Inicialmente, destaca-se que o deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória. Assim,
atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC). Quanto à prescrição, a jurisprudência é no sentido de que não incide a prescrição
sobre o fundo de direito em obrigaç
ão de trato sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1o do Decreto n.o 20.910/32 e da Súmula n.o 85 do STJ. Ultrapassado o prazo quinquenal, verifica-se a ocorrência da prescr
ição em relação às diferenças salariais anteriores a 08/06/2019, haja vista que a ação foi distribuída no dia 08/06/2024. Segundo consta na petição inicial, prestou serviços ao reclamado no cargo de professor, no período de 2019 a 2023 e deveria receber as
férias e o adicional de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias, no entanto, o reclamado só realiza o pagamento sobre os 30 dias de férias. Pois bem, A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela LC n.o 50
/1998, que, em seus artigos 39, § 1o, 54 e 55, dispõe:
“ Art.
39 Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho
de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada. § 1o O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de a
cordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar. Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/
02) a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02) b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02) II - de 30 (trinta) dias para
os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias. § 1o Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala. § 2o É vedado levar à conta de féria
s qualquer falta ao serviço. § 3o É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos. Art. 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das féria
s, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias. (grifei) A respeito dessa previsão, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - I
RDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04), fixou a seguinte tese jurídica: “i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores co
ntratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e §
1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato
Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas
atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.” (grifei) No presente caso, o reclamante é servidor efetivo dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, conforme documentos anexados, no
entanto, consta nos autos que a parte autora exerceu suas atividades fora de sala de aula, nos anos de 2019 a 2022 na função gratificada de Diretor de Escola/FDE (ID. 158349467, 158349468, 158349471, 158349472) Desse modo, não merece acolhimento o pedido
do terço constitucional de férias sobre os 15 dias no término do 1° semestre dos anos de 2019 a 2022, tendo em vista que não exerceu suas atividades em sala de aula, como determina o artigo 54, § 1° da LC n.o 50/1998 e o IRDR- TEMA n. 04. Ademais, consta n
os documentos anexados aos autos, que a parte autora usufruiu das férias coletivas do 1o semestre, e que houve o pagamento do adicional de férias sobre os 15 dias no ano de 2023 (ID. 158349473, 167109294). Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos d
escritos na inicial e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários (artigos 54 e 55, da Lei n.o 9.099/95, c/c artigo 27, da Lei n.
o 12.153/09). Consoante o disposto no art. 40 da Lei n.o 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Erica Regina de Jesus Alcoforado Juíza Leiga SENTENÇA
Vistos, etc.
Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pro
jeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei n.o 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Cuiabá–MT, data registrada no sistema. Gabriela Carina
Knaul
de Albuquer
que e Silva Juíza de Direito."

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) atuou como professor nos anos de 2019 e 2023 e, portanto, faz jus às férias de 45 dias com adicional de 1/3 previstas na legislação estadual e reco
nhecidas no IRDR Tema 04 do TJMT; b) recebeu apenas parcialmente os valores correspondentes, conforme demonstrado nas fichas financeiras e memórias de cálculo juntadas aos autos; e c) a improcedência d
os

pedidos
configura enriquecimento sem causa da Adminis
tração Pública, razão pela qual deve ser reformada a sentença para condenar o Estado ao pagamento
integral das férias acrescidas de 1/3 constitucional dos referidos anos.

Embora a parte recorrida tenha sido intim
ada (ID 276090850/PJe2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025